Tribunal: CARF
Processo: 10880.915128/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915128/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.744 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
OI INTERNET S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE
FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente
de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração
Tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza
a compensação pretendida. Não pode ser considerado equivocado o despacho
decisório que recaiu exatamente sobre o ano-calendário correspondente ao
saldo negativo indicado na Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Alguquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 324-332, contra Acórdão n. 14-50.628 - 13a Turma
da DRJ/RPO, fls.285-292, que negou provimento à manifestação de inconformidade, fls. 31/33
contra Despacho, fls. 02-03, que não homologou Dcomps no. 00399.49450.300104.1.3.02-4533,
12088.33715.310304.1.3.02-0067 e 32757.78577.310304.1.3.02-8780, fls. 10-30, transmitidos
em 31/03/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915128/2008-21
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

Assim, o Despacho Decisório não homologou os pedidos de compensação, porque
o saldo negativo indicado na DCOMP não havia sido confirmado à época, decisão que foi
confirmada no Acórdão recorrido.

Contra o despacho decisório, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese: que o crédito apurado e compensado refere-se ao exercício de 2004, ano
calendário 2003 e, por isso, haveria erro material, já que as informações estariam previstas na
DIPJ 2004, e não na DIPJ 2003. Por tal motivo, deveria haver a retificação da compensação,
superando-se o erro material e, assim, homologar os pedidos de compensação referidos.
Assim, as retenções de IRRF no valor total de R$ 2.580.051,76 (saldo negativo)
constaram regularmente na DIPJ 2004, FICHA 53. Porém, por inexatidão material, o presente
valor não foi transportado para a linha 13 da ficha 12a da DIPJ. Também, o valor declarado na
linha 19 da Ficha 12a (R$ 639.352,87), não é o valor “a pagar”, mas o valor recolhido por
estimativa, e que deveria ser informado na mesma ficha, mas na linha 17.
O Acórdão recorrido, porém, negou provimento à manifestação de inconformidade,
entendendo que: a) não é aceitável a argumentação de que o direito creditório estaria
fundamentado no saldo negativo apurado no exercício 2004, ano calendário 2003, já que, caso se
aceitasse o erro na indicação do exercício a que se refere o saldo negativo referido, ter-se-ia que
admitir que fora utilizado saldo negativo apurado em 31/12/2003 para quitar estimativas de IRPJ
devidas no próprio ano de 2003, o que não se poderia aceitar em virtude do art. 170 do CTN,
pois não haveria condições para confirmar a liquidez e a certeza do direito creditório pretendido
naquele momento; b) que o pedido de apresentação de provas (diligência) não poderia ser aceito,
com fundamento no parágrafo 6a do art. 16 do Decreto 70.235/7.
Irresignado, o contribuinte, apresentou Recurso Voluntário, onde repisa as alegações já
apresentadas na manifestação de inconformidade, reforçando o cancelamento do despacho
decisório e a homologação das compensações supracitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, posto que passo a conhecê-lo.
Passo à análise do mérito.
Pretende a recorrente a retificação da declaração de compensações levadas a efeito
por meio dos PER/DCOMP 00399.49450.300104.1.3.02-4533, 12088.33715.310304.1.3.02-
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

0067 e 32757.78577.310304.1.3.02-8780, com a utilização de saldo negativo de IRPF para
quitação de estimativas, com base nos seguintes fundamentos:

27. Conforme exposto no relatório do v. acórdão recorrido, a Requerente apurou e
informou na sua DIPJ do exercício de 2004, ano-calendário 2003, a retenção de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor total de R$ 2.580.051,76. A informação
constou regularmente no Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, ficha 53
da referida DIPJ. Contudo, em virtude de erro material no preenchimento da declaração,
tal valor não foi transportado para a linha 13, da ficha 12-A da DIPJ/2004, de "Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real".
28. Com o simples transporte do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no
ano-calendário de 2003, o saldo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRRJ) deixaria
de apresentar valor a pagar (R$ 639.352,87), para apresentar um saldo negativo de R$
1.940.698,89, que constitui o crédito utilizado para as compensações objeto do
despacho decisório em tela.
29. A rigor, tratam-se de questões meramente formais quanto ao preenchimento da
DIPJ, que sequer demandariam dilação probatória para análise do crédito, uma vez que
o próprio fisco possui e reconhece as informações relativas aos valores pagos
antecipadamente a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.
30. Veja-se ainda que a análise dos PER/DCOMPs não homologados revela que o
primeiro deles, de n.° 00399.49450.300104.1.3.02-4533, informou o aproveitamento do
crédito
no
valor
original
de
R$
242.460,63;
o
segundo,
de
n.°
12088.33715.310304.1.3.02-0067; informou a aproveitamento do crédito no valor
original de R$ 824.763,53; e o terceiro, de n.° 32757.78577.310304.1.3.02-8780,
informou o valor original aproveitado de R$ 17.953,70. Somados os três, houve o
aproveitamento da importância de R$ 1.085.177,86. Deste modo, o total dos créditos
informados e compensados é inferior ao saldo negativo apurado no ano-calendário 2003
(R$ 1.940.698,89).
31. Logo, reconhecida a ocorrência de mero erro de preenchimento, compete à
autoridade proceder com o exame do direito creditório em questão, ante o princípio da
verdade material, não havendo que se falar em preclusão administrativa.
Por outro lado, o Acórdão recorrido, fls.285 a 291, sobre os fundamentos
apresentados, acrescentou:
(..) caso se aceite a alegação de erro na indicação do exercício a que se refere o saldo
negativo que teria dado suporte às compensações, terá que se admitir que a interessada
utilizou o saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2003 para quitar estimativas de
IRPJ devidas no próprio ano de 2003!
(...)
Se erro houve no preenchimento da Dcomp, este não se resume à indicação do exercício
a que corresponde o saldo negativo que deu origem ao direito creditório. Ele é muito
mais amplo, envolvendo os débitos que se pretendeu compensar bem como o modo
como foram calculadas as estimativas na DIPJ.
A respeito das estimativas, deve ser lembrado que existe a possibilidade de abatimento
dos valores apurados com as retenções sofridas no mês, o qual deve ser informado na
linha 07 da Ficha 11 da DIPJ. Assim, existe a possibilidade de que as estimativas
informadas na Dcomp nem sequer sejam devidas em face das retenções realizadas.
(...)
Acrescente-se, ainda, que, na manifestação de inconformidade interposta, a contribuinte
requereu a retificação da Dcomp para que se alterasse o exercício a que se refere o saldo
negativo que deu origem ao direito creditório. Isso resultaria em verdadeiro e
extemporâneo redirecionamento do exame da compensação, posto que a análise da
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

legitimidade do crédito pleiteado passaria a recair sobre outras declarações e
documentos não apreciados pela DRF, órgão que tem a competência originária de
deliberar acerca das compensações.
A aspiração da contribuinte não pode ser contemplada em sede de contencioso
administrativo, posto que o instrumento próprio para a retificação é a entrega de
declaração retificadora, não a apresentação de manifestação de inconformidade,
consoante o disposto nos artigos 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005
(...)

Sobre a possibilidade de retificação da declaração em virtude de erro material.
Inicialmente, reforce-se que a IN SRF 460/2004 inseriu a norma que restringia a
retificação da PER/DCOMP, no caso de inexatidões materiais:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo
único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação. (grifamos)
Já a IN SRF 600/2005, que revogou a IN SRF 460, igualmente manteve
semelhante previsão:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59. Art. 59. A
retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP
ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo único. Na
hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a
diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
(grifamos)
A IN RFB 900/2008 – vigente ao tempo do despacho decisório (24/11/2008) –
também previa a possibilidade de retificação da PER/DCOMP na hipótese de inexatidões
materiais:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
A mesma IN RFB 900/2008, em seu artigo 95, porém, definia limite temporal
para a retificação:
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido de
ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do
despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRFClasse
Especial ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o
ressarcimento.
Pode-se observar que essas instruções normativas limitavam a possibilidade
temporal de retificação da DCOMP até o momento da decisão da DRF.
Assim, a IN RFB 1717/2017 apresenta dispositivos em sentido semelhante:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador. Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.

Em semelhante sentido, a IN RFB 1717/2017 reproduz a limitação temporal para
retificação da DCOMP:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Por outro lado, o Conselho Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-
004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n. 15374.907132/2008-59, apresentou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada
a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado erro
material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito
da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Ainda, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1803-002.004 – 3a Turma Especial, 1a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-
calendário: 2003
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e compensaçã
o

PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária, devendo o pedido ser analisado pela unidade de
origem.
Como se pode observar, há verossimilhança na alegação do erro material
apresentados na manifestação de inconformidade, reconhecido até mesmo no Acórdão recorrido,
ainda que não o tenha aceitado, pelos fundamentos já relatados.
A meu ver, a correção de eventual erro de preenchimento referente ao ano do
exercício em que os pedidos de compensação foram transmitidos, não obstam a correção das
declarações de compensação, para averiguação da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Entendo, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que o
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do PER/DCOMP é
independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo
admissível sua retificação.

Da inviabilidade da comprovação do direito creditório pretendido pelo
Recorrente
Não obstante, deve-se considerar que o reconhecimento da retificação da
declaração em virtude de erro material é independente da apreciação do direito creditório,
que deve ser provado cabalmente pelo contribuinte.
Nesse sentido, assiste razão ao Acórdão combatido, quando entendeu que o erro
cometido pelo contribuinte não se limite ao simples erro material no preenchimento da
declaração, mas alcança outros aspectos, conforme bem explanado no Acórdão combatido:
Não obstante as compensações tenham sido transmitidas no ano de 2004, elas não
poderiam indicar como direito creditório o saldo negativo relativo ao ano calendário de
2003, se ainda se encontravam pendentes de pagamentos diversas estimativas. Não se
pode considerar, de forma alguma, a liquidez e certeza de um direito creditório quando
este é composto de parcelas devidas pela contribuinte mas ainda não quitadas. Pior: o
suposto saldo negativo seria utilizado exatamente para quitar estas parcelas pendentes.
Para ilustrar melhor o absurdo da situação, vamos supor que apenas uma estimativa
fosse devida pela contribuinte. Agora, pega-se o saldo negativo, o qual deve computar
as estimativas conforme alegou a interessada, e o utiliza para quitar esta estimativa
pendente. Como num passe de mágica, a estimativa que estava pendente foi
compensada, sem que o suposto contribuinte tenha desembolsado um centavo sequer!
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

Reconheça-se que a interessada diz ter um saldo negativo de R$ 2.580.051,76, mas que
teria utilizado, nas compensações, a quantia de R$ 1.067.224,16. Mas o problema é que,
se aceita a argumentação de erro no preenchimento da Dcomp, o que é pressuposto da
compensação (saldo negativo de 31/12/2003) deixa de sê-lo, para se tornar
consequência: valor apurado após a extinção das estimativas devidas em 2003.
Se erro houve no preenchimento da Dcomp, este não se resume à indicação do exercício
a que corresponde o saldo negativo que deu origem ao direito creditório. Ele é muito
mais amplo, envolvendo os débitos que se pretendeu compensar bem como o modo
como foram calculadas as estimativas na DIPJ.
Pode-se observar que o contribuinte realmente pretende compensar saldo negativo
do ano calendário de 2003 com estimativas pendentes do mesmo ano calendário de 2003
(exercício de 2004). Há que se considerar, contudo que, o saldo negativo somente se forma a
partir da conclusão do ano calendário, isto é, a partir de 31/12/2003, mas é claro que o
contribuinte pretende compensar com estimativas ainda em aberto, pois ainda não oferecidas à
tributação à época. Se a utilização do saldo negativo fosse relativa efetivamente ao ano
calendário anterior (2002), para compensação de estimativas confirmadas do ano calendário de
2003 a situação seria diferente, pois já seria possível visualizar com clareza o valor que
configuraria como saldo negativo que comporia o direito creditório apto à compensação.
Logo, o pedido de compensação configura-se juridicamente impossível, pelo
menos nos termos das normas jurídicas relativas à configuração de saldo negativo, pois busca-se
compensar estimativas pendentes do mesmo ano calendário com saldo negativo do mesmo ano
calendário.
Nesse sentido, a não possibilidade de atendimento ao pleito do contribuinte leva
também à não aplicação do Parecer Normativo COSIT n. 2/2018, que consolidou a discussão, no
que se refere à homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ ou CSLL:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO.
COBRANÇA.
TRIBUTO
DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes
a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa
da
União
(DAU)
antes
desta
data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77.

Assim, considerando que o valor objeto da DCOMP não homologada decorre de
tentativa de compor “saldo negativo de IRPJ”, referente ao ano calendário de 2003, para
compensar estimativas do mesmo ano calendário, e ainda pendentes à época, não há como
reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo
COSIT n. 2/2018.
Por isso também, conforme bem verificou o Acórdão recorrido, o eventual
reconhecimento da retificação das declarações de compensação retro mencionadas levaria à
deturpação da configuração da liquidez e certeza necessárias ao reconhecimento do direito
creditório, nos termos do art. 170 do CTN.
Ainda, a impossibilidade de apresentação de provas, nesse sentido, inviabiliza a
realização da diligência e perícia, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, assim como a
eventual limitação do parágrafo 4a do Decreto n.70.235/72, ainda que tais limitações devam ser
sopesadas pelo princípio da verdade material.
Pela impossibilidade de comprovação do direito creditório pretendido pelo
contribuinte, não há como comprovar a liquidez e certeza esperadas, nos termos do art. 170 do
CTN, já lembrado no Acórdão combatido.
Logo, não sendo possível o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito
tributário pretendido, não é possível homologar as PER/DCOMPS supramencionadas, nos
termos do art. 170 do CTN.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915128/2008-21

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital